Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS MÉDICAS. DECISÃO JUDICIAL. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO DOS VALORES. TABELA DO SUS. TEMA N. 1.033 DO STF. APLICABILIDADE.
1. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença, ante a alegada necessidade de produção de prova pericial, por ter se operado a preclusão. Com efeito, quando intimado a indicar as provas que ainda pretendia produzir, o autor peticionou informando que não havia novas provas a serem produzidas. Em consequência, o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, não enseja a anulação da sentença, que não padece de qualquer vício.
2. Consoante dispõe o art. 435 do CPC, a apresentação de documentos em grau recursal deve ser justificada pela sua novidade ou pela impossibilidade de terem sido produzidos anteriormente, não tendo o apelante, no caso, comprovado o motivo que o impediu de apresentá-lo anteriormente. Portanto, não conheço do documento juntado pelo apelante.
3. O STF, no julgamento do Tema 1.033, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
4. No caso, o autor não comprovou que o valor cobrado se encontra de acordo com a tabela do SUS. O ente público, por sua vez, apresentou documento com a indicação dos itens que admitem ressarcimento de acordo com a tabela do SUS, com a aplicação do Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, sem que o apelante tenha demonstrado a incorreção do cálculo.
5. Recurso conhecido e desprovido.